Tribunal: TJDFT
Processo: 0004903-73.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004903-73.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO DE SOUSA SANTOS, JOAO FONSECA DE MELO, JOAO FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, JOAO GREGORIO NUNES, JOAO ISIDIO DOS ANJOS, JOAO JOSE DE DEUS, JOAO LUIZ DE MIRANDA E SILVA, JOAO MARCAL RIBEIRO, JOAO MARTINS DE OLIVEIRA SOBRINHO, JOAO MEDEIROS FILHO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Em resposta à comunicação IDs 23134023/23134025, oficie-se ao juízo da execução para que: a) encaminhe a esta Coordenadoria escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) JOÃO MARÇAL RIBEIRO ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor RELATIVO AO PRECATÓRIO EM EPÍGRAFE (conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); e b) esclareça se o deferimento do destaque de honorários contratuais abrange todos os credores deste precatório. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios